Tribunal: TJSP
Processo: 1101132-16.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Falha na prestação de serviços da agência de turismo – Sentença de procedência – Recurso negado – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado – Inocorrência – Propósito de prequestionamento – Embargos rejeitados.*